Tribunal: STF
Processo: HC 78021
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE
DECISÃO QUE DEFERIU WRIT A CO-RÉU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS
PARA CONSTITUÍREM DEFENSOR.
Se a co-réu em situação idêntica foi anulado o processo a
fim de ser ele intimado para exercer o direito de escolher seu
defensor, porquanto importa  em cerceamento de defesa a falta de
intimação para  constituir  advogado  para  o oferecimento de
contra-razões ao recurso criminal, não há como recusar ao paciente,
à vista da regra do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão
pretendida em face da identidade objetiva de situação de ambos no
mesmo processo.
Habeas corpus deferido.